Tribunal: TJDFT
Processo: 0712762-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712762-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento eletrônico, com pedido liminar, interposto (via sistema PJE) por BANCO BRADESCO SA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da recuperação judicial no 0713131-57.2018.8.07.0015, que, supostamente incorreu em equívoco processual, na homologação de plano de recuperação judicial, aprovado pela “Assembleia de Credores”, com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, concedo a recuperação judicial às sociedades empresárias requerentes BONASA ALIMENTOS S/A e ASA PARTICIPAÇÕES LTDA, nos termos do art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005, pelo prazo de 02 (dois) anos, homologando o plano de recuperação estabelecido no expediente apresentado no ID. 40971316, conforme aprovação em Assembleia Geral de Credores (Ata de ID. 40714335), bem como nos termos desta sentença, especialmente no que toca à vedação de (i) isenção dos garantidores, avalistas, fiadores e demais coobrigados; (ii) autorização para alienação de ativos não especificados/descriminados no plano de recuperação judicial; (iii) condicionar a convolação da recuperação em falência à ratificação da AGC.” (grifo no original) Inconformada, a instituição financeira agravante se insurge contra os fundamentos da indigitada decisão. Para tanto, verbera, em apertada síntese, que a decisão em tela teria convalidado cláusulas, no plano de recuperação, supostamente ilegais e abusivas para com uma parte dos credores, nos quais se inclui. Com efeito, no seu entender, a decisão restou viciada porquanto acaba por ensejar em elevado deságio no valor inicialmente a ser pago pelas “recuperandas”. Além disso, argumenta que a criação de diferentes subclasses de credores também implica na nulidade da decisão que homologou o plano. No tocante aos requisitos autorizadores de provimento liminar (fumus boni juris e periculum in mora), aduz que ambos se mostram evidentes. O primeiro, em face dos argumentos supracitados; o segundo, porque poderá. acontecer vultosos prejuízos à empresa, em decorrência do potencial esvaziamento patrimonial das “recuperandas”. Com supedâneo nos argumentos supra, requer a antecipação da tutela recursal, com a imediata aposição de efeito suspensivo aos termos da decisão agravada e, no mérito recursal, a anulação do decisum, ou, alternativamente, a invalidação dos dois pontos indicados no recurso. Demonstrativo de preparo no ID no 16183815. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão colocada na decisão agravada, aparentemente, não se mostra manifestamente equivocada, o que desmonta o argumento de que os atos homologados pelo Juízo falimentar estariam a amparar condições manifestamente ilegais no plano de recuperação judicial. Isso porque, em uma análise perfunctória (típica desse tipo de manifestação judicial), a proposta de pagamento com o deságio indicado na “sentença” não se revela univocamente em prejuízo, na medida em que, como bem destacado na decisão combatida, podem ser alvo de atualização e permanecem no quadro-geral de credores (QGC). Ademais, essa ressalva se faz do ponto de vista legal e, como dito, numa primeira apreciação. Lado outro, no tocante ao suposto equívoco quanto à criação de subclasse entre determinada classe, também não parece, num primeiro momento, condição ilegal e manifestamente abusiva, já que aparentemente justificada no plano de recuperação aprovado pela AGC. Até porque, a despeito das alegações lançadas pela empresa agravante, no sentido de que houve evidente violação ao primado da Par Conditio Creditorum, a parte recorrente não comprovou a contento essas alegações e os eventuais prejuízos em potencial, obviamente, levando em consideração as justificativas de tal decisão. Ora, pelo que se verifica do teor do presente recurso, em cotejo aos termos da decisão vergastada, não se vislumbra, de plano, a presença da plausibilidade do direito invocado, o que afasta a presença do primeiro requisito apto a ensejar provimento judicial de urgência. Em que pese essa pequena digressão teórica, penso que o ato judicial, numa primeira análise, não incorre em violação à lei, de sorte que não merece qualquer censura, em sede liminar. Alguns pontos colocados pela instituição financeira agravante não se mostram com apenas uma interpretação possível e absoluta, o que, a meu ver, afasta, como dito, eventual plausibilidade do direito, ao menos, para fins de concessão da medida liminar pretendida (antecipação de tutela recursal), máxime pela tese de que a decisão levaria indubitavelmente à violação da lei, o que, consequentemente, importaria em real e concreto prejuízo à agravante, o que demanda, a meu sentir, análise cum grano salis. Com efeito, em princípio, o direito posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, a matéria será melhor esquadrinhada, e poderá ser possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. Não vislumbro, de pronto, o fumus boni juris. Noutro vértice, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, a agravante não se desincumbiu de comprová-las concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Não se está a dizer que inexiste, absolutamente. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovado. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, a parte não demonstrou cabalmente qual o perigo que a espera pelo curso normal do recurso lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar. Até porque, a medida autorizada não implica, necessariamente, em esgotamento patrimonial das agravadas, o que, de certa forma, também esvazia o argumento de prejuízo irreparável. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de antecipar eventuais efeitos positivos vindicados no presente agravo, pelo que se mostra inviável a suspensão da decisão proferida no bojo dos autos da recuperação judicial no 0713131-57.2018.8.07.0015. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se as partes agravadas, para que tomem ciência da presente decisão, bem como para que apresentem contrarrazões ao recurso, caso queiram. Após, ao MP. Em Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator